Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722803-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, parte ré em processo ajuizado pela COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS, contra r. decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de número 0748508-92.2022.8.07.0001, não conheceu embargos de declaração opostos contra certidão que indicou o fim do prazo para apresentação de recurso. A celeuma recursal se refere a uma informação incorretamente divulgada pelo PJE, que informou estar o “processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente”. Com o lançamento de tal comunicação no sistema, a parte teria perdido o prazo recursal, fato que reputou injusto. O juízo de origem não conheceu os embargos opostos frente a certidão que indicou o fim do prazo recursal por entender que não seria cabível o ajuizamento de tal recurso contra certidão emitida por serventuário da justiça, já que tal movimentação não seria um pronunciamento judicial. Nas razões do seu agravo, a parte autora alega ser incontroverso o cabimento do agravo na espécie. Pontua que, caso não se entenda de tal forma, seria, ainda assim, caso de aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, nos termos do que fora decidido pelo STJ. No mérito, pontua que não teria apelado tempestivamente do caso por ter sido levada ao erro pela movimentação incorreta lançada no PJE, defendendo que não pode ser prejudicada por um erro do poder judiciário. Ademais, assevera que o STJ já decidiu que a ocorrência de erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso. Nesses termos, defende a presença de urgência no pedido e requer a concessão de tutela para que seja suspensa a decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração, abrindo-se novo prazo para a interposição de apelação. DECIDO. Não assiste razão à parte agravante por uma série de razões. Inicialmente, cabe notar que, conforme bem pontuou o juízo de origem, não é cabível a oposição de embargos declaratórios contra certidão judicial, já que tal comunicação não configura um pronunciamento judicial, mas simples movimentação processual emitida por serventuário da justiça. Ignorando tal óbice, denota-se que o embargo oposto, ainda assim, era completamente inócuo. Com a vigência do CPC/15, o juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos ao tribunal passou a ser exercido exclusivamente por este, não mais sendo cabível qualquer ilação por parte do magistrado de primeira instância a respeito da matéria. Dessa feita, observa-se que o embargo de declaração dirigido ao juízo de origem carregava conteúdo evidentemente descabido, já que não cabia àquele reabrir o prazo para a interposição do recurso ou considerar tempestivo eventual recurso apresentado, já que tal juízo pertence de forma exclusiva à esta corte. De tal modo, mesmo que o presente agravo de instrumento fosse provido para determinar a suspensão da decisão, tal provimento seria inútil, já que não excluiria a competência do juízo recursal de realizar a análise dos pressupostos de admissibilidade de eventual apelação. De fato, caso entendesse por ter sido prejudicada por ato do poder judiciário, caberia à parte interpor a apelação referida e carrear nesta sua irresignação no que se refere ao prazo recursal, já que, em tal hipótese, o pleito estaria devidamente endereçado. Não o tendo feito, observa-se evidente duplo erro grosseiro da parte que opõe embargos de declaração contra ato que não constitui pronunciamento judicial e que endereça tal recurso a autoridade que não pode se imiscuir no mérito suscitado. Dessa feita, conclui-se não estar presente a probabilidade do direito alegado, pelo que não se revela possível a concessão da tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, mantendo incólumes os termos da decisão proferida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023